Tribunal: STF
Processo: HC 162947
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1.  Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante no Supremo Tribunal Federal diversa. Precedentes.



    2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental desprovido.